Tribunal: TJDFT
Processo: 0010579-50.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010579-50.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CHERLLES MOREIRA BORGES, CLAIR MATEUS ALVES GUIMARAES, CLAUDIMAR CAMPOS ARANHA, EDMAR ROBERTO DE SOUSA, EDNILSON JOSE DOS SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS ARARUNA, JOSE ARNOBIO DE ASSIS, LUIZ ANTONIO DA ROCHA, MAVILSON DE ARAUJO FREIRE, RAIMUNDO OLIVEIRA GOMES, SEBASTIAO JOSE SOARES DA SILVA, ELIANE LOPO DOS REIS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de pedido incidental formulado por PAULA SCAFUTO ROCHA MELLO FERNANDES, postulando sua habilitação no presente precatório, na condição de cessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) CLAUDIMAR CAMPOS ARANHA (ID 22790965). É o relatório. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser formulada nos termos do art. 778 do CPC, cujo teor segue: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; (...). Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios, nos seguintes termos: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao tribunal de origem e à entidade devedora (§14, do mesmo dispositivo). Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação da subcessionária PAULA SCAFUTO ROCHA MELLO FERNANDES, de forma a permitir-lhes o ingresso na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial do credor CLAUDIMAR CAMPOS ARANHA, respectivamente, ficando assegurada a possibilidade de expedição de alvará em seu nome quando do adimplemento. Anote-se que o valor cedido a PAULA SCAFUTO ROCHA MELLO FERNANDES foi utilizado em Processo Administrativo de Compensação Tributária, consoante noticiado na petição id 22790965. Cadastre a Secretaria da COORPRE o(a) cessionária PAULA SCAFUTO ROCHA MELLO FERNANDES (CPF 830.339.551-34) no PJe como terceiro(a) interessado(a) e o(a) Dr(a). FABIO MENDONÇA E CASTRO, OAB/DF 8484/DF, como advogado(a) do(a) referido(a) cessionário(a). Dê ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 2. Quanto as habilitações da empresa CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A., observa-se a existência de divergência entre o CNPJ apresentado no pedido de habilitação (00.057.240/0001-22) e o constante nas escrituras públicas de cessão de direitos (00.057.240/0036-52) de ID 24361958, 24366928 e 24366942, respectivamente. 3. Assim, a fim de instruir os pedidos de habilitações formulados (Id ́s 24361956, 24366926 e 24366940), referente aos direitos creditícios pertencentes a(o) credor(a) FRANCISCO DE ASSIS ARARUNA ,EDNILSON JOSÉ DOS SANTOS , CLAIR MATEUS ALVES GUIMARÃES e , intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A para, no prazo de 10 (dez) dias: a) juntar pedidos de habilitação formulados por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil referente aos CNPJ 00.057.240/0036-52; b) juntar procurações referente ao CNPJ 00.057.240/0036-52 conferindo poderes ao advogado peticionante; c) juntar documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmaram as procurações; d) juntar documentação pessoal (CPF e RG) dos signatários das procurações para os advogados peticionantes. e) juntar os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações, bem como a constituição da filial que está requerendo habilitação) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; f) juntar declaração de que o CNPJ 00.057.240/0036-52 é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; g) juntar certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial do CNPJ 00.057.240/0036-52; h) juntar comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federa CNPJ 00.057.240/0036-52; e i) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 4. Aguarde-se a adoção dos procedimentos para o adimplemento do acordo direto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2021 pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto